Tribunal: TCU
Processo: 043.376/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9726/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em desfavor do ex-bolsista Ângelo de Oliveira Metz, em razão da não comprovação do seu retorno ao Brasil, após a conclusão de mestrado no exterior, Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em 5 (cinco) anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que, de acordo com o art. 4o da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição foi o dia 12/6/2001, data em que se esgotou o prazo para adimplemento da obrigação de retorno e permanência no país; Considerando que, conforme o art. 5o da Resolução-TCU 344/2022, o primeiro ato processual praticado no âmbito do ente tomador de contas com aptidão para interromper fluência do prazo prescricional foi a notificação do responsável, em 25/1/2008 (peça 6, p. 62 e 63); Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos, entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional (12/6/2001) e o primeiro marco interruptivo (25/1/2008), sem que haja notícia nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da fluência da prescrição; Considerando a manifestação do AUFC da AudTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU (peça 52); Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva (peça 54) e do Ministério Público/TCU (peça 55) ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 043.376/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ângelo de Oliveira Metz (XXX.105.600-XX). 1.2. Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.